Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001309-51.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), DANIEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 042.777.399-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NELMA ROSINA - CPF: 859.548.022-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), DANIEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 042.777.399-70 (SUSCITADO), NELMA ROSINA - CPF: 859.548.022-20 (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

Ementa:

direito processual civil e direito civil. conflito negativo de competência. ação cautelar de arresto. natureza patrimonial. instrumento de dissolução de união estável como origem da obrigação. ausência de matéria de família. competência da vara cível comum. prevenção do juízo que primeiro conheceu da relação jurídica. conflito procedente.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2a Vara Cível e o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação cautelar de arresto ajuizada com o objetivo de resguardar crédito decorrente de suposto inadimplemento de obrigações previstas em instrumento particular de dissolução de união estável.

II. Quest
ões
em discussão

Há duas questões
:
1
) se a ação cautelar de arresto, fundada em obrigações oriundas de instrumento de dissolução de união estável, atrai a competência da Vara de Família; e
2
) se há prevenção do juízo que anteriormente apreciou controvérsia entre as mesmas partes fundada no mesmo instrumento jurídico.

III. Razões de decidir

A pretensão deduzida possui natureza eminentemente patrimonial, voltada à tutela de crédito e à preservação de bens, não havendo pedido relacionado ao estado de família, guarda, alimentos ou partilha sob enfoque familiar.

A mera referência a instrumento firmado no contexto de dissolução de união estável não transmuta a natureza da demanda,
que permanece regida pelo direito obrigacional, centrada no inadimplemento contratual.

A competência das Varas de Família é de interpretação restritiva, limitada a demandas que versem diretamente sobre relações familiares, não se estendendo a litígios patrimoniais autônomos.

4
. Eventual vício formal do instrumento jurídico constitui matéria de mérito, insuscetível de influir na definição da competência jurisdicional.

5
. Configurada a identidade subjetiva e o vínculo jurídico com demanda anteriormente submetida ao Juízo da 1a Vara Cível, impõe-se o reconhecimento da prevenção, nos termos do art. 286, II, do CPC, como forma de assegurar coerência decisória e evitar decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese
s

Conflito negativo de competência julgado procedente, para fixar a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Tese
s
de julgamento:

A ação cautelar de arresto fundada em inadimplemento de obrigações patrimoniais, ainda que oriundas de instrumento de dissolução de união estável, possui natureza obrigacional e não atrai a competência da Vara de Família.

Verificada a conexão com demanda anterior entre as mesmas partes e fundada no mesmo instrumento jurídico, impõe-se o reconhecimento da prevenção do juízo que primeiro conheceu da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 286, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1037055-48.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
C
onflito
Ne
gativo de
Co
mpetência
suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 4a Vara Cível da mesma comarca
,
nos autos daação cautelar de arrestono 1005089-92.2025.8.11.0045, ajuizada porDaniel Carvalho da SilvacontraNelma Rosina.

Inicialmente, a demanda foi distribuída à 4a Vara Cível
de Lucas do Rio Verde/MT
, que reconheceu a prevenção da 1a Vara Cível
da mesma comarca
, em razão de execução de título extrajudicial
(PJE no
1006552-06.2024.8.11.0045
)
anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, fundada no mesmo instrumento, e determinou a redistribuição por dependência.

Recebidos os autos, o Juízo da 1a Vara Cível entendeu que a controvérsia estaria inserida no âmbito do
direito de família
, por envolver instrumento
particular
dissolução de união estável, guarda de filha comum e partilha de bens, declinando da competência em favor da 2a Vara Cível
de Lucas do Rio Verde/MT
, especializada em família e sucessões.

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Cível, ao examinar a causa de pedir e os pedidos formulados, concluiu que a pretensão deduzida possui natureza essencialmente patrimonial, voltada à tutela de crédito e à preservação de patrimônio, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

A Procuradoria de Justiça manifestou
desinteresse
(
ID

356725369
)
.

É o relatório.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito
Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em definir se a ação cautelar de arresto deve tramitar perante a Vara de Família ou perante a Vara Cível comum.

No caso, a pretensão deduzida é de natureza nitidamente patrimonial.

O autor
do feito originário (ação cautelar de arresto no
1005089-92.2025.8.11.0045
)
busca medidas assecuratórias para resguardar suposto crédito decorrente do alegado descumprimento de obrigações assumidas

pela requerida

em instrumento particular
de dissolução da união estável. Os pedidos formulados dizem respeito a
arresto de bens, bloqueio de valores, restrição de veículos, averbação de imóveis e constrição de cotas sociais
.

Não há, na petição inicial, pedido de reconhecimento ou dissolução de união estável, discussão sobre guarda, alimentos, estado de família ou mesmo partilha de bens sob a ótica do direito de família. A referência
ao instrumento particular de dissolução da união estável
aparece apenas como origem das obrigações patrimoniais

que se busca resguardar
.

Assim, embora o documento mencionado tenha sido firmado no contexto da dissolução da convivência entre as partes
(de forma extrajudicial)
, a discussão posta em juízo não recai sobre a relação familiar em si, mas sobre o
inadimplemento de obrigações patrimoniais
e o risco de dilapidação de patrimônio. Trata-se, portanto, de matéria afeta ao
direito obrigacional, e não ao direito de família
.

Vale dizer que o
autor utiliza o
instrumento
extrajudicial
comotítulo representativo de obrigações patrimoniais, não como ato de dissolução de união estável em si. A discussão, portanto, é sobre
in
adimplemento contratual e risco de dilapidação patrimonial, não sobre validade do ato de dissolução ou sobre direitos familiares.

Também não altera essa conclusão o fundamento adotado pelo Juízo da 1a Vara Cível
da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
quanto à eventual
invalidade formal do instrumento particular à luz do art. 733 do CPC
1
. Is
t
o porque eventual vício de forma do negócio jurídico constitui questão de mérito, a ser apreciada pelo juízo competente, e não critério de definição de competência.

Do mesmo modo,
a
competência das Varas de Família, nos termos daResolução no 22/2022-TJMT-OE, restringe-se ao processamento e julgamento dedemandas de família e sucessões, com competência privativa da Infância e Juventude.
Essa
especialização da competência visa conferirtratamento adequado às peculiaridades das relações familiares, que envolvem direitos existenciais, afetivos e de estado, exigindo sensibilidade e conhecimento específico do julgador.

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.

Art. 1o Alterar, em parte, a Resolução TJMT/OE n. 13/2020, para modificar a

competência das Varas

Cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Art. 2o Fica alterado o quadro de competência das Varas

Cíveis da Comarca de

Lucas do Rio Verde, passando a vigorar com a seguinte redação:
(...)

2a Vara Cível
-

Processar e julgar, com exclusividade, as demandas de família e

sucessões, com competência privativa da Infância e Juventude, e dar

cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua

competência exclusiva

-
negritei.

Assim,
a Resolução n. 22/2022-TJMT-OE, ao promover redistribuição administrativa de competências, não tem o condão de ampliar a competência da Vara
E
specializada para alcançar demandas que, em essência, são patrimoniais e obrigacionais

desvinculadas de qualquer pedido de natureza familiar
.

A jurisprudência
deste e. Tribunal
é firme no sentido de que, quando a controvérsia envolve apenas reflexos patrimoniais sem discussão sobre direitos de família propriamente ditos, a competência é da Vara Cível comum.

Acompetênciada Vara de Família e Sucessões é de interpretação estrita, limitada às Ações com conteúdo eminentemente familiar ou sucessório,
a exemplo de partilha, testamento, alimentos e curatela.

A Ação
(...)
versaexclusivamentesobre negócio jurídico, com natureza estritamente contratual epatrimonial,

cuja análise demanda a aplicação de normas de Direito Civil, sem interferência direta na partilha de bens
.

Compete à Vara Cível de Feitos Gerais

julgar Ação
(...)
quando acontrovérsiarecai sobre o negócio jurídico e não interfere diretamente na partilha de bens do espólio
. (TJMT, Agravo de Instrumento no
1037055-48.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa.

Clarice Claudino Da Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
publicado
no DJE 26/05/2025
)

Definido esse ponto, cumpre examinar a alegada prevenção
do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

Consta dos autos que a demanda foi inicialmente distribuída à 4a Vara Cível, a qual reconheceu a prevenção da 1a Vara Cível, em razão da existência de execução de título extrajudicial anterior

(PJE no
1006552-06.2024.8.11.0045
)
, envolvendo as mesmas partes e fundada no mesmo instrumento contratual.

Ainda que a execução antecedente tenha sido extinta,

em resolução do mérito
ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, CPC)
,
verifica-se que a controvérsia ora deduzida guarda vínculo direto com a relação jurídica anteriormente submetida à apreciação da 1a Vara Cível, uma vez que envolve as mesmas partes e decorre do mesmo instrumento negocial.

Nesse contexto,
uma vez afastada a natureza familiar da demanda, mostra-se juridicamente adequada a preservação da prevenção do juízo que primeiro conheceu da controvérsia, em observância à lógica do art. 286, II, do CPC
2
, especialmente para resguardar a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais e evitar decisões potencialmente conflitantes.

Considerando esse cenário
, a competência para processar e julgar a presente ação cautelar de arresto é do Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência,
para
fixar
a competência do Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
para processar e julgar
ação cautelar de arresto n
o
1005089-92.2025.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026